Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-95.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005178-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), GABRIEL BRAIAN DA ROCHA SILVA - CPF: 047.834.261-63 (INTERESSADO), Alexandre Sócrates Mendes (INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM,COM MEDIDAS CAUTELARES,NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 – NULIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE DROGAS ASSINADO PELO POLICIAL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA ILEGALIDADE QUE PODE SER SANADA COM A JUNTADA
DO LAUDO DEFINITIVO –
POLICIAL QUE PRESTOU COMPROMISSO E FOI NOMEADO PARA O ATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 50, DA LEI DE DROGAS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – INVIABILIDADE – AUTOS ENCAMINHADO AO
PARQUET
PLANTONISTA – PRISÃO QUE SE ENCAIXAVA NO REGIME DE PLANTÃO – TRÂMITE REALIZADO DE FORMA CORRETA –INSTITUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO É UNA E INDIVISÍVEL – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O JUIZ SINGULAR CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE PARA PREVENTIVA – INVERSÃO QUE É MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O fato do laudo de constatação preliminar de drogas ter sido assinado pelo policial que participou da prisão em flagrante, à princípio, não restou configurado nenhuma nulidade, tendo em vista que o fato do laudo pericial ter sido firmado por um perito não oficial não gera nulidade, conforme o art. 159, §1º, do CPP e art. 50, §1º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que realizado por policial que presta compromisso legal para o ato, ademais tal irregularidade não torna ilegal a prisão paciente, posto que poderá ser sanado com a juntada do laudo definitivo.

No tocante ao fato dos autos, após a prisão em flagrante, não terem sido encaminhado ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, afrontando o princípio do Promotor Natural, restou demonstrado que o tramite ocorreu de forma correta, pois a prisão se encaixava no regime de plantão, e por essa razão foi encaminha ao Promotor Plantonista, não havendo afronta há nenhum princípio, ademais, a instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo.

No que se refere o fato da audiência de custódia ter sido designada após o juiz singular ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, não observando o art. 310 do CPP, sabe-se que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, contudo, diante do momento de força maior em que estamos passando, referente a Pandemia da Covid-19, e a inversão dos procedimentos é mera irregularidade, não sendo demonstrado nenhum prejuízo.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar.

Na hipótese, não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Gabriel Braian da Rocha Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 26 de março de 2021, pela suposta prática delitiva tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, após, no dia seguinte, remeteu-se os autos ao Ministério Público, que manifestou pela conversão em prisão preventiva, assim a autoridade coatora realizou a conversão e designou a audiência de custódia, para 30 de março de 2021.

“Aduz ainda que no dia posterior à prisão em flagrante, dia 27/03/2021 (sábado), os autos não foram encaminhados ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, e no mesmo dia foi homologada a prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia.

Relata que o laudo/auto de constatação preliminar foi emitido pelo mesmo policial que participou da prisão em flagrante sem qualquer termo de compromisso de nomeação de perito ad hoc.

Sustenta a ilegalidade da medida proferida, uma vez que a Autoridade Coatora, deixou de submeter o Paciente a Audiência de custódia, descumprindo o art. 5º, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal; o art. 7º, item 5 e o art. 9º item 3, ambos da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além da Resolução CNJ nº 213/2015 e, por fim, o art. 2º e parágrafos, do Provimento nº 12/2017, do egrégio Conselho da Magistratura desse Sodalício Estadual.

Alegam a inexistência de indício firme e prova material de que o paciente pratica de forma recorrente o crime de tráfico, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que o mesmo representa risco à ordem pública.

Aduz que o juiz de primeiro grau deixou de indicar na decisão qual a natureza e quantidade de droga, bem como não foi apreendida qualquer substância entorpecente na posse do paciente, posto que a droga estava com Alisson Rafael Otes, que acabou sendo solto após alegar usuário”. (sic) (Id. 81417454)

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 81401984)

A liminar vindicada foi analisada pelo Desembargador Plantonista, na qual não conheceu do
habeas corpus
, pois representaria indevida supressão de instância (Id. 81417454). O impetrante apresentou pedido de reconsideração, e ao ser analisado, foi indeferido (Id. 81417465).

Ato contínuo, a defesa entrou com Embargos de Declaração, tendo em vista que o Julgador indeferiu a liminar e após extinguiu o
habeas corpus
, assim buscou sanar Omissão e Contradição, para que o feito fosse redistribuído para as Câmaras Isoladas Criminais (Id. 81557482). O Desembargador Plantonista acolheu os Embargos Declaratórios, retificando a sua decisão, para que o feito fosse distribuído. (Id. 81586474). O impetrante apresentou novamente pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 81621469)

O pedido de reconsideração foi indeferido e requisitado informações a autoridade coatora (Id. 82139967). Informações juntadas (Id. 82401570).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 84637457)

“
HABEAS CORPUS
– PACIENTE INDICIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – APREENSÃO DE 2,8g DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PORQUANTO NÃO REVESTIDA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS E CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MAGISTRADO SINGULAR ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS VÁLIDOS A SUBSIDIAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTATAÇÃO – LIMINAR INDEFERIDA -
PELA CONCESSÃO DA ORDEM
”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Gabriel Braian da Rocha Silva
, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Em síntese, a defesa alega nulidade nos autos tendo em vista que o
laudo de constatação preliminar de drogas foi assinado pelo policial que participou da prisão em flagrante
, bem como, alega violação do princípio do Promotor Natural, e relata que a
audiência de custódia foi designada após o juiz singular ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, não observando o art. 310 do CPP, bem como
ausência de fundamentação e dos requisitos do art
. 312, do CPP.

Inicialmente, referente ao fato do laudo de constatação preliminar de drogas ter sido assinado pelo policial que participou da prisão em flagrante, não restou configurado nenhuma nulidade, tendo em vista que o fato do laudo pericial ter sido firmado por um perito não oficial não gera nulidade, conforme o art. 159, §1º, do CPP e art. 50, §1º, da Lei n.º 11.343/2006, tendo em vista que realizado por policial que presta compromisso legal para o ato, ademais tal irregularidade não torna ilegal a prisão paciente, posto que poderá ser sanado com a juntada do laudo definitivo.

Vejamos julgado nesse sentido:

“Habeas corpus – prisão em flagrante – revogação do decreto preventivo – 1) nulidade da prisão em flagrante – impossibilidade – laudo preliminar assinado por policiais nomeados para o ato – condições de procedibilidade – inteligência do art. 50 da lei de drogas – 2) ausência dos requisitos do art. 312 CPP – descabimento – prisão do paciente após várias denúncias e informações de ligações com facção criminosa – apreensão de 22 porções de pasta base de cocaína – ordem pública abalada – ordem denegada. 1. Dada a natureza provisória do laudo de constatação preliminar, é suficiente para efeito de lavratura do APFD (art. 50, §1º da Lei 11.343/06), quando realizado por policiais que prestaram o compromisso legal para o ato, dada a falta de perito oficial, de modo meras irregularidades não prejudica ou torna ilegal a prisão paciente, porquanto trata-se peça informativa, podendo ser sanda com a juntada do laudo definitivo. (...) (TJ-MT 10211443520208110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020)”

No mais, ao contrário do alegado pelo impetrante, é possível verificar que existe o compromisso firmado, nomeando o policial Milton Lacerda para desempenhar a função de perito, e assim realizar o “
exame de quantidade e qualidade
” do entorpecente apreendido (Id. 81401985 – pág. 19)

No tocante ao fato dos autos, após a prisão em flagrante, não terem sido encaminhado ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, afrontando o princípio do Promotor Natural, é importante ressaltar que a prisão do beneficiário aconteceu em 26 de março de 2021 (sexta-feira), sendo encaminhado ao juiz plantonista, desta forma, para evitar que a prisão preventiva fosse decretada de ofício, antes de converte-la, a autoridade coatora encaminhou ao representante plantonista do Ministério Público para manifestação, e só após converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Por sua vez, como demonstrado, supostamente, o tramite ocorreu da forma correta, pois a prisão se encaixava no regime de plantão, e por essa razão foi encaminha ao Promotor Plantonista, não havendo afronta ao princípio do Promotor Natural, ademais, a instituição do Ministério Público é una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo.

Cinge-se o impetrante também, acerca da audiência de custódia ter sido designada após o juiz singular ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, não observando o art. 310 do CPP.

É bem verdade que o atual entendimento da questão, com o advento da Lei 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, é no sentido de que a audiência de custódia é imprescindível, qualificando-se como causa geradora de ilegalidade da prisão.

À propósito, sabe-se que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão, e a necessidade de sua manutenção, contudo, diante do momento de força maior em que estamos passando, referente a Pandemia da Covid-19, a inversão dos procedimentos é mera irregularidade, não sendo demonstrado, prejuízo algum, porquanto, pelo que consta das provas dos autos, a audiência foi realizada em 30 de março de 2021 (Id. 81929454), assim, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada.

No mais, a falta de realização da audiência de custódia, ou a sua demora, por si só, não gera nulidade na prisão preventiva, quando a decisão que decretou a segregação estiver bem fundamentada, e observadas as garantias processuais e constitucionais do encarcerado.

Nesse sentido, a Corte Superior vem decidindo:

“Ademais, prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020; sem grifos no original).

No que tange a ausência de fundamentação e dos requisitos do art. 312, do CPP, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 82401570)

“Senhor Relator,

Em atenção às informações solicitadas no
Habeas Corpus
em destaque, cujo paciente é o Sr.
GABRIEL BRAIAN DA ROCHA SILV
A, encaminho a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos:

O paciente foi preso em flagrante no dia
26/03/2021
acusado de ter praticado o(s) crime(s) previsto(s) no(s)
art. 33 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em preventiva – I.D 51989251.

O advogado de defesa requereu o relaxamento da prisão e a concessão da liberdade provisória – I.D 51991063.

Conforme decisão de I.D
51991503
, foi

homologado o auto de prisão em flagrante e convertida a prisão em flagrante do paciente em
PREVENTIVA
.

Em audiência de custódia a defesa do paciente pugnou pela reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Conforme decisão de I.D
52588189
, foi indeferido o pedido e foi mantida a decretação da prisão preventiva do paciente.

Desde então não houve alteração fática capaz de afastar os fundamentos que deram suporte à decretação da custódia cautelar, nem foi verificado, até o momento, excesso de prazo para a conclusão da instrução.

Atualmente, o feito aguarda oferecimento de denúncia.

Vê-se, portanto, que o trâmite processual é regular.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional”.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id. 81401987)

Trata-se de Prisão em Flagrante do indiciado Gabriel Braian Rocha Silva , ocorrida no dia 26 de março de 2021, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em preventiva – I.D 51989251.

O advogado de defesa requereu o relaxamento da prisão e a concessão da liberdade provisória – I.D 51991063.

Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

(...)

Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao indiciado está previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito e indícios de autoria, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Fotos, Declarações Prestadas pelas testemunhas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos dos policiais civis FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS, ANDREIA MENEGON DE ARRUDA, WANDERSON ALVES DE SOUZA, que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneçam em liberdade, volte a delinquir.

Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861).

No caso em tela, observo que foi apreendido na posse do indiciado (01) um prato em metal inoxidável; (02) dois frascos de água boricada; (01) Uma Porção de droga ilícita constatada preliminarmente como sendo Cocaína; (01) Um aparelho celular da marca Redmi, da cor azul, que aponta fortes indícios da prática da traficância, o que evidencia a periculosidade em concreto da conduta criminosa praticada em tese.

Ademais, conforme Declaração de I.D 51965285 realizada por Alison Rafel Otes, preso no mesmo dia dos fatos narrados nestes Autos, ajudam a fortalecer os indícios de traficância exercida pelo acusado Gabriel, sendo que o mesmo relata: “Que em horário aproximado das 14 horas de hoje, 26/03/2021, compareceu em frente à residência localizada na quitinete da Alzira, próximo ao Bar do Véio, nesta cidade e que pertence ao indivíduo conhecido popularmente pelo apelido de "Bambam" o depois identificado como sendo o maior imputável Gabriel Braian da Rocha Silva. Que diz que no momento em que se encontrava em frente à residência Gabriel foi ao seu encontro e lhe entregou uma porção envolta em saco plástico tipo trouxinha contendo cocaína em forma de pó e que no mesmo ato pagou para Gabriel a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie pela droga referida... Que esclarece que em data que não se recorda, mas que foi a semana passada comprou de Gabriel uma porção de cocaína ao preço de R$ 30,00 (trinta reais). Que diz que outras quatro ou cinco vezes distintas em data que não se recorda, mas que foi no ano de 2021, comprou de Gabriel também ao preço de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie porções de cocaína”.

Nesse cenário, diante do perigo concreto da conduta e da periculosidade social do indiciado, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310, II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Gabriel Braian Rocha Silva em PREVENTIVA, como garantia da ordem pública.

Expeça-se Mandado de Prisão para fins de regularização junto ao BNMP.

Traslade-se cópia da presente decisão para eventuais executivos de pena em que o indiciado figure como reeducando.

Designo audiência de custódia para o dia (30/03/2021, às 14 : 00 horas , a ser realizada de forma telepresencial, por meio do sistema TEAMS, cujo link de acesso segue abaixo:

(...)

Intime-se o Ministério Público e a Defesa. Oficie-se ao local em que o(a)(s) flagranteado encontra(m)-se preso(a)(s), requisitando a participação na audiência”.

Sabe-se que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o paciente Gabriel possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Com efeito, forçoso é reconhecer que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da segregação cautelar.

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente Gabriel se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, já identificado e não ostenta registros anteriores, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Nesse sentido, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015) “O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação,não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC nº 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

À propósito, insta destacar que, além do paciente não ostentar antecedentes criminais, o mesmo apresentou, após decisão em sede de liminar, comprovante de endereço fixo, e de emprego lícito (Id. 82320499).

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção de forma genérica, quanto a necessidade do recolhimento preventivo, sendo que não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente
a ordem em favor de
Gabriel Braian da Rocha Silva
, somente para colocá-lo em liberdade, mediante a aceitação e cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319, do CPP:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem comunicação judicial;

5)
Inclusão em Monitoramento eletrônico

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso
.

Registro, por derradeiro, advirta o denunciado que a violação das medidas cautelares fixadas, isoladas ou cumulativamente, poderá ensejar a revogação do benefício ora concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021